Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-06.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. RESPONSABILIDADE DOS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. DIREITO INDISPONÍVEL. ART. 345, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido, fixando a pensão alimentícia em 60% (sessenta por cento) do salário mínimo, sendo metade para cada um dos filhos menores.
2. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceitua a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado, devendo a verba alimentar considerar a proporção das necessidades do autor e os recursos da pessoa obrigada.
3. A revelia produz presunção relativa da veracidade dos fatos alegados, podendo seus efeitos serem mitigados pelo julgador, a quem, como destinatário das provas, cabe a análise dos fatos apresentados. E, na hipótese de direitos indisponíveis, deve ser aplicado o disposto no art. 345, inciso II, do Código de Processo Civil.
4. Não havendo nos autos qualquer elemento indicativo da capacidade financeira do genitor, a fixação dos alimentos nos moldes pleiteados – um salário mínimo – pode onerar excessivamente o requerido, revelando-se razoável, portanto, o valor fixado na sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.